Tribunal: STF
Processo: ARE 1434960
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o ora Recorrente não indicou especificamente em que consiste a Repercussão Geral, fazendo-o apenas de forma genérica, mencionando apenas o artigo” (fl. 1, Doc. 81); (b) não houve o prequestionamento da matéria constitucional; (c) “o Recorrente aponta apenas violação ao art. 125, §2º, da CF/88, sem contudo indicar em que momento ocorreu. Não houve associação da suposta violação de tais dispositivos com o ponto nodal da decisão que entende ter sido violado” (fl. 2, Doc. 81; (d) incide, no caso, a Súmula 279/STF, pois “o Recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório”; e (e) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa.



    A parte agravante apenas reiterou as razões referentes ao mérito do Recurso Extraordinário no sentido de que o acórdão recorrido violou o artigo 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 10/STF (Doc. 89).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente